Tribunal: TJMT
Processo: 1028979-14.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028979-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta com o objetivo de invalidar multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 17.500,00, decorrente de infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

2. Consta dos autos que consumidor adquiriu produto que apresentou vício de qualidade, permanecendo em assistência técnica por período superior a 30 dias sem solução do defeito. A empresa apresentou proposta de devolução do valor pago, aceita pelo consumidor, mas não cumpriu o acordo firmado no procedimento administrativo.

3. A sentença manteve a penalidade administrativa, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e a adequação da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT é nulo por ausência de motivação adequada, incompetência dos agentes fiscalizadores e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada deve ser anulado ou reduzido por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O PROCON possui competência legal para fiscalizar relações de consumo, instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por infração à legislação consumerista, no exercício do poder de polícia administrativa.

6. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a decisão sancionadora apresentado motivação suficiente, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

7. O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível substituir o mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade.

8. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e o descumprimento de acordo celebrado no procedimento administrativo. Valor que não se mostra excessivo nem desarrazoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O PROCON possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infração às normas de proteção e defesa do consumidor. 2. Demonstrada a observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação do ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade. 3. A multa administrativa fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC deve ser mantida quando proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §1º, 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 5º e 10; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, mantendo a multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), aplicada pelo PROCON/MT.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo por ausência de motivação adequada, incompetência dos agentes fiscais em afronta ao disposto no artigo 10 do Decreto Federal nº 2.181/97 e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Defende, ainda, que o PROCON/MT teria extrapolado sua competência, atuando como substituto do Poder Judiciário.

Requer a reforma da sentença para anular a multa aplicada pelo Procon ou, subsidiariamente, a redução da sanção em virtude da desproporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do procedimento e a proporcionalidade da penalidade aplicada (Id. 335957411).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público no presente caso (Id. 346856852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.
contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

A controvérsia consiste em verificar: (i) a alegada nulidade do processo administrativo, sob os argumentos de ausência de motivação, incompetência dos agentes fiscalizadores e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa aplicada.

Passo à análise.

1. Breve histórico processual

A demanda originária objetiva a anulação do Processo Administrativo F.A. nº 51.001.002.15-0016514 (0215-016.514-0), instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidor junto ao PROCON/MT.

Consta que o consumidor adquiriu produto no valor de R$ 799,00, o qual apresentou vício de qualidade, permanecendo em assistência técnica por período superior a 30 (trinta) dias, sem solução do defeito.

Durante o procedimento administrativo, a empresa apresentou proposta de acordo consistente na devolução do valor pago pelo produto, a qual foi aceita pelo consumidor. Todavia, o ajuste não foi cumprido, mesmo após regular intimação da empresa acerca do descumprimento.

Diante disso, foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), em razão da infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

2. Da legitimidade do PROCON

Não procede a alegação de que o PROCON/MT teria extrapolado suas atribuições, atuando como órgão jurisdicional.

Nos termos dos artigos. 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem competência para fiscalizar as relações de consumo, instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações e aplicar as sanções cabíveis.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Nesse contexto, o PROCON exerce típico poder de polícia administrativa, voltado à tutela do mercado de consumo e à proteção dos interesses coletivos dos consumidores.

Sua atuação não se confunde com a função jurisdicional, pois não visa substituir o Poder Judiciário ou promover a reparação civil do dano individual, mas sim assegurar o cumprimento da legislação consumerista e sancionar administrativamente as condutas que a violem.

Também não merece acolhimento a alegação de incompetência dos agentes fiscalizadores. Os servidores vinculados ao órgão de defesa do consumidor, devidamente identificados no procedimento administrativo, atuam sob a égide da presunção de legalidade de seus atos.

Ressalte-se, ainda, que a sanção administrativa possui natureza autônoma em relação à responsabilidade civil, de modo que eventual composição do conflito na esfera individual não impede a apuração e punição da infração administrativa já consumada.

Assim, o PROCON/MT atuou dentro dos limites de sua competência legal, não havendo falar em invasão da esfera jurisdicional.

3. Do controle judicial e da regularidade do processo administrativo

A pretensão principal da apelante consiste na anulação do ato administrativo que lhe impôs a sanção pecuniária.

Contudo, o controle judicial exercido sobre os atos administrativos não se confunde com a reavaliação do mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade do procedimento, da observância dos critérios legais e do respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso porque os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia administrativa, especialmente na tutela das relações de consumo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa, transfere ao administrado o ônus de demonstrar a existência do vício alegado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial apenas em situações excepcionais, quando verificada manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade aplicada:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

No caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade capaz de macular a validade do procedimento administrativo.

A alegação de ausência de motivação não prospera. Conforme se extrai da decisão administrativa (Id. 335957372), a autoridade consumerista indicou de forma clara os fatos apurados — permanência do produto com vício na assistência técnica por prazo superior a 30 dias — bem como os fundamentos jurídicos que justificaram a imposição da penalidade, com indicação dos dispositivos legais violados.

A empresa teve plena ciência das imputações e exerceu regularmente seu direito de defesa, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Ademais, a notificação inicial constitui mero ato de comunicação processual, não se confundindo com a decisão sancionadora, a qual foi proferida por autoridade competente no âmbito do PROCON/MT.

Dessa forma, verifica-se que o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, culminando em decisão devidamente motivada e amparada na legislação consumerista.

4.
Da proporcionalidade e razoabilidade da multa

Quanto ao valor da multa, verifica-se que a autoridade administrativa fixou a pena-base em R$ 15.000,00, majorando-a para R$ 17.500,00, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a reincidência, além do descumprimento de acordo celebrado para restituição do valor ao consumidor.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

No caso concreto, tais critérios foram devidamente observados.

A infração revela-se relevante, pois houve descumprimento do dever legal de sanar vício do produto no prazo máximo de 30 dias, em afronta às normas de proteção e defesa do consumidor. Soma-se a isso o descumprimento do acordo celebrado no âmbito do procedimento administrativo, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, considerando tratar-se de empresa de grande porte atuante no mercado varejista, o valor fixado não se mostra excessivo, revelando-se compatível com a sua capacidade econômica.

A sanção administrativa possui, ainda, finalidade não apenas repressiva, mas também pedagógica e preventiva, destinada a desestimular a reiteração de práticas lesivas ao consumidor e assegurar a efetividade da política nacional de proteção das relações de consumo.

Nesse contexto, o valor da multa fixado em R$ 17.500,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se verificando hipótese que justifique a intervenção do Poder Judiciário para sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026